Tribunal: TJSP
Processo: 2090188-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA ANTECIPADA – Decisão judicial que deferiu os itens 1 e 2 dos pedidos liminares – Imediato afastamento do ora agravante da administração da empresa e de seu fundo de comércio (Maganha & Maganha Ltda. – Auto Posto Rosalina) – Determinação de imissão de posse da agravada no imóvel em que se encontra o posto, com os demais bens objeto do fundo de comércio –

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA ANTECIPADA – Decisão judicial que deferiu os itens 1 e 2 dos pedidos liminares – Imediato afastamento do ora agravante da administração da empresa e de seu fundo de comércio (Maganha & Maganha Ltda. – Auto Posto Rosalina) – Determinação de imissão de posse da agravada no imóvel em que se encontra o posto, com os demais bens objeto do fundo de comércio – Expedição de ofício à Cia. Ipiranga para saber se houve ou não renegociação de dívida em nome do posto – Indeferimento da expedição de ofício para a empresa Posto Norim Ltda., por não compor a lide – Alegação de que que a posse foi entregue definitivamente em 15 de março de 2019, mas que a agravada se nega a assinar a documentação necessária para que a JUCESP possa registrar a empresa em nome do agravante, dificultando a operacionalidade da empresa, sem repasse de senhas de acesso e da operação para administrar a empresa – Descabimento – Não se vislumbra verossimilhança nas alegações do agravante, pois não comprovou que houve a conclusão da transferência dos antigos proprietários à recorrida (cláusula nona) – Duvidosa a assertiva de que não obteve as senhas na data da assinatura do contrato (cláusula décima primeira) – Eventuais débitos em aberto a observar a cláusula sétima do contrato – Hipótese na qual, estão presentes a verossimilhança das alegações da recorrida e o perigo da demora, conforme apontado na decisão combatida – Revogação da gratuidade processual concedida à recorrida: pedido que deve ser feito pela via própria – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090188-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante
CRISTIANO ROBERTO NAVES, é agravada ROSALINA GONÇALVES SARAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090188-44.2019.8.26.0000 -Voto no 37.742
2
VOTO No
: 37.742 (EMP - DIG)
AGRV. No
: 2090188-44.2019.8.26.0000
COMARCA : LENÇÓIS PAULISTA
AGTE.
: CRISTIANO ROBERTO NAVES
AGDO.
: ROSALINA GONÇALVES SARAM
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL

TUTELA
ANTECIPADA Decisão judicial que deferiu os itens 1 e 2 dos
pedidos liminares Imediato afastamento do ora agravante da
administração da empresa e de seu fundo de comércio
(Maganha & Maganha Ltda.
Auto Posto Rosalina)

Determinação de imissão de posse da agravada no imóvel em
que se encontra o posto, com os demais bens objeto do fundo
de comércio Expedição de ofício à Cia. Ipiranga para saber
se houve ou não renegociação de dívida em nome do posto
Indeferimento da expedição de ofício para a empresa Posto
Norim Ltda., por não compor a lide Alegação de que que a
posse foi entregue definitivamente em 15 de março de 2019,
mas que a agravada se nega a assinar a documentação
necessária para que a JUCESP possa registrar a empresa em
nome do agravante, dificultando a operacionalidade da
empresa, sem repasse de senhas de acesso e da operação para
administrar a empresa Descabimento Não se vislumbra
verossimilhança nas alegações do agravante, pois não
comprovou que houve a conclusão da transferência dos antigos
proprietários à recorrida (cláusula nona)
Duvidosa a
assertiva de que não obteve as senhas na data da assinatura do
contrato (cláusula décima primeira) Eventuais débitos em
aberto a observar a cláusula sétima do contrato Hipótese na
qual, estão presentes a verossimilhança das alegações da
recorrida e o perigo da demora, conforme apontado na decisão
combatida Revogação da gratuidade processual concedida à
recorrida: pedido que deve ser feito pela via própria Decisão
mantida Agravo de instrumento não provido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Cristiano
Roberto Naves dirigido à r. decisão interlocutória proferida pelo Dr. José Luís
Pereira Andrade, MM. Juiz de Direito da E. 3a Vara Cumulativa da Comarca
de Lençóis Paulista, na denominada “ação ordinária de rescisão contratual
cumulada com danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência”,
promovida pela Sra. Rosalina Gonçalves Saram.
Por entender presentes a verossimilhança das alegações e o
periculum in mora o nobre Magistrado deferiu os itens 1 e 2 dos pedidos
liminares para o imediato afastamento do ora agravante da administração da
empresa Maganha & Maganha Ltda. (Auto Posto Rosalina), bem como de seu
fundo de comércio, e determinou a imissão de posse da agravada no imóvel em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090188-44.2019.8.26.0000 -Voto no 37.742
3
que se encontra o estabelecimento, com os demais bens objeto do fundo de
comércio. Determinou a expedição de mandado de imissão de posse e que o
cumprimento fosse efetuado mediante oficial de justiça.
Consignou que há fundados indícios de que a parte ré, ora
agravante, encontra-se inadimplente com as obrigações de fazer e de pagar
assumidas em contrato junto com a parte autora, visto que os documentos
colacionados aos autos estão a demonstrar que a parte ré, ora agravante, vem
descumprindo as obrigações assumidas conforme cláusula quinta, cláusula
sexta, e cláusula décima, item I. Salienta a r. decisão existirem fotografias
ademonstrar o recebimento de um caminhão sem a caracterização da bandeira
do fornecedor “Ipiranga” e sem a nota fiscal correlata, bem como fotos que
comprovam que a parte ré alterou o layout do posto.
O Magistrado aponta a existência de ao menos dois
processos em que o recorrente já foi ou ainda é investigado por estelionato,
receptação, apropriação indébita, além de crimes contra a honra, e outro
processo movido por dois sócios em face do suplicante e terceiro, com
fundamento similar ao do presente feito.
Pondera existir verossimilhança nas alegações da agravada
no sentido de que o agravante está a deixar de cumprir com as obrigações
assumidas, passando a administrar o posto de combustíveis apesar do que
comprometeu a cumprir. Presente, ainda, o periculum in mora pautado em que
as obrigações de fazer junto à Ipiranga, ainda em nome da autora e sub-
rogação à revelia da Cia. Ipiranga podem gerar a execução em face da
recorrida. Aponta indícios de que o agravante está a valer-se de combustíveis
de origem duvidosa.
Deferida a expedição de ofício ao Ipiranga para saber se
houve ou não renegociação de dívida em nome do posto, mas não deferimento
da expedição de ofício ao Posto Norim Ltda., por não compor a lide. Concedida
a gratuidade processual à agravada (fl. 736-738 dos autos originais).
Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo de
instrumento alegando que na mesma data em que se efetivou a imissão na
posse a favor da agravada, distribuiu uma ação denominada “tutela provisória
antecipada de urgência em caráter antecedente”, apensada por conexão, na
qual requereu, em caráter antecedente, a movimentação de duas contas
bancárias em nome da pessoa jurídica ou, subsidiariamente, a expedição de
autorização judicial para que a Cia Brasileira de Petróleo Ipiranga receba
como pagamento prévio das aquisições de combustíveis e demais produtos,
valores oriundos da conta bancária do atual proprietário, para que possa dar
continuidade à atividade da empresa adquirida.
Diz ter adquirido da agravada por meio de “Instrumento
Particular de Compra e Venda de Participações em Ponto Comercial e Fundo
de Comércio com Transferência e Cessão de Direitos e Obrigações de
Estabelecimento Empresarial de Contrato de Trespasse” todos os direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090188-44.2019.8.26.0000 -Voto no 37.742
4
correspondentes a 100% do estabelecimento comercial denominado Maganha &
Maganha Ltda., inclusos além do fundo de comércio, todos os móveis,
equipamentos, instalações e utensílios que o integram.
Aduz que a posse foi entregue definitivamente em 15 de
março de 2019, mas que a agravada se nega a assinar a documentação
necessária para que a JUCESP possa registrar a empresa em nome do
agravante, bem dificultando a operacionalidade da empresa, não tendo
repassado as senhas de acesso e operação para administrar a empresa, para
que pudesse adquirir os produtos da distribuidora Ipiranga, bem como os
pagamentos realizados por meio de cartões forma creditados na conta bancária
da pessoa jurídica, a qual somente a vendedora tem a senha, e não repassou ao
agravante.
Aponta que há débitos originados e vencidos antes da
venda cujo montante atinge a cifra de R$ 139.825,30, e que este valor já cobre
os R$ 100.000,00 que deveriam ser depositados na conta da agravada. Argui
que a alegação de suposta incapacidade financeira não procede, pois é uma
pessoa proba, chefe exemplar de família, com reputação ilibada, sendo
empresário de profissão, com várias empresas em seu nome perante a Jucesp.
Acrescenta inexistir condenação em seu nome e que os R$ 100.000,00 não
foram pagos porque apurada dívida anterior que, inclusive, pode ser maior, de
modo que a vendedora que é devedora do agravante, e não o contrário.
Assevera que a suposta deslealdade comercial também não
procede, tratando-se de meras conjecturas da parte contrária, salientando que
as conversas pelo aplicativo whatsapp comprovam sua intenção de honrar o
contrato de fornecimento de combustíveis, bem como informa que notificou
extrajudicialmente a recorrida para liberar as senhas, sendo que ela preferiu
quedar-se inerte, trazendo prejuízos ao agravante.
Consigna que a ninguém é lícito se aproveitar da própria
torpeza, que foi o que fez a recorrida que não outorgou as procurações
necessárias para a administração da empresa, sendo que tal impediu que o
agravante pudesse adquirir produtos da empresa Ipiranga, e por consequência,
precisou adquirir de outros fornecedores, e ainda, ela não atendeu a
notificações que lhe foram enviadas, e apropriou-se indevidamente de receitas
da empresa.
Diz que nos dias 22 e 24 de abril de 2019, a agravada
entendeu por bem encerrar as atividades, restando claro que mantém a
empresa fechada, conforme fotos que juntou, e salientando que o contrato de
compra e venda em discussão foi formalizado com a cláusula de
irrevogabilidade e irretratabilidade, não permitindo sua rescisão por mero
arrependimento contratual. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a
decisão combatida para revogá-la, voltando as partes para o status quo .
Pleiteia pela revogação dos benefícios da gratuidade processual concedido à
recorrida (fl. 1-33).
Preparo em fl. 134 e 136-137.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090188-44.2019.8.26.0000 -Voto no 37.742
5
Denegados pelo Relator (fl. 141-147) os pedidos liminares.
Ausente contraminuta (fl. 150).
É o relatório.
I DA TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 17 de abril de 2019 (fl.
753-754), e considerada publicada no dia seguinte (18/4/2019). Por sua vez,
conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital do agravo
de instrumento foi recebida aos 24 de abril de 2019, dentro, pois do prazo legal
de quinze dias úteis.
II DOS CONTORNOS DA LIDE OS PEDIDOS DA
RECORRIDA
Apresentada a petição inicial (fl. 1-35 dos autos originais), e
instada a emendá-la para adequação ao pedido, ou para modificá-lo (fl. 671-673
dos autos originais), a agravada promoveu a emenda alterando o pedido para
rescisão do contrato.
Informa que o recorrente se comprometeu ao pagamento de
R$ 450.000,00, sendo R$ 350.000,00 de passivo a descoberto que possui junto a
empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, que seria assumido pelo
comprador, e R$ 100.000,00 que seria depositado na conta da recorrida, e
ainda deveria ser pago R$ 18.000,00 pelo estoque, na data da negociação, e R$
2.132,00 a crédito da suplicada junto a Ipiranga, utilizado para compra de
combustíveis na data de 15/3/2019.
Destaca diversas obrigações pactuadas entre as partes: i)
que a agravada se compromete a quitar ou negociar eventuais débitos que
surjam e cujo fato gerador tenha sido anterior a data do trespasse; ii) cláusula
décima, acerca da ciência do contrato de cessão de marcas, e das condições
vinculantes no contrato de compra e venda firmado pela agravada com os
antigos proprietários. Salienta que é obrigação de exclusividade na compra de
produtos da Ipiranga, e que o réu, ora agravante não realizou qualquer contato
com ela, e o estabelecimento comercial foi fechado pelo requerido em menos de
duas semanas após sua posse, pois consumiu todo o estoque existente.
Diz que o recorrente se aproveitou da situação fragilizada
da suplicada, idosa com 73 anos de idade, conseguiu iludir o preposto Sr.
Gladson Sales, genro da recorrida, apresentando-se como prospero
comerciante, proprietário de vários postos de combustíveis, e inclusive
demonstrando conhecimento prévio da situação do posto junto a Ipiranga, e
ainda fotos de posto Ipiranga que seria de sua propriedade em São José dos
Pinhais-PR.
Aduz que ao realizar a consultas pertinentes das empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090188-44.2019.8.26.0000 -Voto no 37.742
6
pertencentes ao recorrente começou a perceber que fora vítima de um golpe,
principalmente ao consultar processo existente em relação ao Posto Lua de
Prata, que era mostrado na foto enviada, pois constatou que os Srs. Casemiro
Grabikosi Pinto e a Sra. Marlene Chociai Grabikosi sofreram o mesmo tipo de
golpe.
Argui que ao consultar os antecedentes do agravante,
divergentemente do que havia apurado nas consultas de restrição de crédito,
verificou que era alvo de diversos processos cíveis, e possuía extensa folha
corrida de delitos criminais, notadamente pela prática de estelionato,
apontando que o modus operandi do recorrente consiste em realizar o contrato,
assumir a operação, não realizar qualquer pagamento, operando o
estabelecimento com combustível de origem inidônea, a arrepio dos contratos
firmados com as distribuidoras, causando extremo prejuízo aos vendedores já
endividados.
Consigna que além de o agravante não realizar qualquer
pagamento, em 15 de março de 2019 um caminhão de transporte de
combustível sem qualquer identificação descarregou 5 mil litros de etanol, e
conforme funcionário do posto, veio desacompanhado da respectiva nota fiscal,
situação que se repetiu em 22 de março de 2019, salientando que ao efetuar
pesquisa referente aos postos administrados pelo agravante, verificou que tal
prática é recorrente.
Assevera que o suplicante foi réu em inúmeros processos
penais por estelionato, cuja grande maioria foi extinta em razão da prescrição,
e que atualmente é réu em dois processos penais, um por receptação e outro
por estelionato, e que apesar dos postos já não serem mais da rede Ipiranga, o
mesmo continuava a mandar mensagens passando a certeza de possuir
contrato com a Ipiranga.
Alega que está clara a prática da fraude perpetrada pelo
suplicante, pois não possuía mais, desde dezembro de 2018, qualquer posto
Ipiranga, sendo alvo de processos judiciais de despejo, quanto ao posto Lua de
Prata em São José dos Pinhais-PR, posto Suprema em São Bento do Sul-S,
salientando ainda que o posto Cruzeiro do Sul foi interditado por estar
vendendo combustível adulterado.
Esclarece ter sido lavrado boletim de ocorrência em
21/3/2019, alteradas as senhas bancárias da empresa Maganha e Maganha
para evitar um mal maior, mas ressalta que o recorrente realizava vendas em
dinheiro e faz uso de uma máquina de cartão de crédito pertencente ao Posto
Norim Ltda., de modo que, com base os documentos acostados e em todas as
argumentações, pleiteiam pela rescisão do contrato e a imediata reintegração
do estabelecimento comercial, com a responsabilização do agravante pelos
danos morais e materiais causados.
Pleiteou por liminar para determinar: a) o afastamento
imediato do recorrente da administração da empresa; b) a reintegração ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090188-44.2019.8.26.0000 -Voto no 37.742
7
imissão na posse da autora; c) a expedição de ofício à Cia de petróleo Ipiranga
para que informe se no período de 8/3/2019 até 23/3/2019 houve qualquer
proposta de acordo realizada pelo recorrente; e d) a expedição de ofício a
empresa Posto Norim Ltda. para que informe o montante das operações
realizadas na utilização da maquina de cartão de crédito utilizada na sede da
empresa Maganha e Maganha Ltda.
Deferidos pelo Magistrado os dois primeiros pedidos.
Pugna a recorrida, na origem, a procedência da demanda
com a rescisão do contrato firmado, consolidando-a na posse do imóvel e fundo
do comércio, e a condenação do suplicante ao pagamento de indenização pelos
prejuízos que causou à suplicada, bem como a condenação ao pagamento da
multa prevista no parágrafo único da cláusula sexta (20% do valor
inadimplido), e da cláusula penal prevista na cláusula décima segunda do
contrato (20% do valor do contrato), bem como requerendo a gratuidade
processual (fl. 678-715 dos autos originais), sobrevindo a decisão combatida (fl.
736-738 dos autos originais).
III DO MÉRITO
A finalidade precípua do instituto da antecipação da tutela
em nosso ordenamento, sendo ele meio que o legislador pátrio concebeu ao
julgador de atenuar os efeitos da morosidade do processo judicial, dividindo-se
entre as partes o ônus da demora da lide, mormente nos casos em que o direito
subjetivo e material ficam relegados a um segundo plano e a discussão na
esfera jurisdicional resume-se à dificílima tarefa do Juízo em quantificar o
direito quase certo que lhe é trazido para conhecimento e julgamento, a
impedir que o provimento jurisdicional se torne inócuo (neste sentido: REsp. n.
608.704/CE).
Quanto à tutela antecipada, o diploma processual vigente
assim dispõe:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo
a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090188-44.2019.8.26.0000 -Voto no 37.742
8
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão.
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser
efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens,
registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra
medida idônea para asseguração do direito.
Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual,
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de
urgência causar à parte adversa, se:
I - a sentença lhe for desfavorável;
II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não
fornecer os meios necessários para a citação do requerido no
prazo de 5 (cinco) dias;
III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer
hipótese legal;
IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da
pretensão do autor.
Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que
a medida tiver sido concedida, sempre que possível.
Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à
propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao
requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de
tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca
realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do
processo.
§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste
artigo:
I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação
de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a
confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em
outro prazo maior que o juiz fixar;
II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação
ou de mediação na forma do art. 334;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090188-44.2019.8.26.0000 -Voto no 37.742
9
III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será
contado na forma do art. 335.
§ 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do §
1o deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.
§ 3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo
dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas
processuais.
§ 4o Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o
autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em
consideração o pedido de tutela final.
§ 5o O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende
valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.
§ 6o Caso entenda que não há elementos para a concessão de
tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda
da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser
indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.
Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303,
torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o
respectivo recurso.
§ 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto.
§ 2o Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito
de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada
nos termos do caput.
§ 3o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não
revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida
na ação de que trata o § 2o.
§ 4o Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos
autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição
inicial da ação a que se refere o § 2o, prevento o juízo em que a
tutela antecipada foi concedida.
§ 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela
antecipada, previsto no § 2o deste artigo, extingue-se após 2
(dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o
processo, nos termos do § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090188-44.2019.8.26.0000 -Voto no 37.742
10
§ 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a
estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão
que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada
por uma das partes, nos termos do § 2o deste artigo.
Assim sendo, verifica-se que o caput do art. 300 do CPC/15
é claro ao apontar que a tutela de urgência exige que haja elementos nos autos
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, permitindo ao julgador, norteado em
convicções fortes, proferir (embora não apoiado em percepções de certezas
absolutas) juízo de 'quase certeza' do direito alegado, não prescrevendo, como
regra, sua admissão sem oitiva da parte contrária.
Posto isto, tem-se que os apontamentos do agravante [de
que a recorrida tem descumprido
obrigações do contrato, tais como se negar a
assinar a documentação
necessária para que a JUCESP possa registrar a
empresa em nome do agravante (cláusula 9 item B), não repassar as senhas
de acesso e operação para administrar
a empresa (cláusula 11)], somente com
os documentos juntados, não merecem guarida em análise preliminar.
CLÁUSULA NONA: O comprador declara ter ciência de que o
contrato social da empresa Maganha e Maganha Ltda. só será
transferido após a conclusão da transferência à vendedora,
processo e, trâmite perante a JUCESP, e de que enquanto ocorre
a transferência a administração da empresa Maganha e
Maganha Ltda., será realizada através de procuração pública a
ser outorgada pelo SR. Luiz Sarai, com poderes para tanto.
B-) O comprador fica no direito de operar os estabelecimentos
adquiridos, de forma precária, através da procuração que será
outorgada pelos vendedores, até a efetiva regularização da
transferência das cotas sociais junto aos órgãos públicos
competentes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A vendedora apresenta neste
ato, todos os extratos bancários relativas às contas pertencentes
às empresas transacionadas, bem como transmitem todas as
senhas de acesso e operação que deverão ser imediatamente
alteradas pelos compradores, sendo que neste ato também
apresentam IPRJ e balancetes, referente ao ultimo exercício,
bem como todos os documentos necessários para a operação
imediata das empresas ora adquiridas.
Ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, ao ser
imitido na posse do estabelecimento, obteve o direito de operacionalizar o
estabelecimento, sendo certo ainda que a procuração que juntou (fl. 114-120),
não comprova a conclusão da transferência dos antigos proprietários à
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090188-44.2019.8.26.0000 -Voto no 37.742
11
Em relação às senhas de acesso não é crível que não lhe
tenham sido entregues na data da assinatura do contrato, pois de nada lhe
aproveita a posse do posto, se não pudesse dar o correto andamento à
atividade. Contraditoriamente há comprovante de uma compra de 5.000 litros
de gasolina original C, em 16 de março de 2019 (fl. 96).
Todavia, em que pese que seria lícito ao próprio agravante
alterar as senhas, cumpre ressaltar que a própria agravada informou que, ao
se sentir lesada, alterou as senhas bancária da empresa Maganha & Maganha
(fl. 700 dos autos originais), sendo que eventual prejuízo do agravante
decorrente de tal fato deve ser verificado no decorrer do processo.
No tocante ao apontamento do agravante de que não tem as
senhas para que pudesse adquirir os produtos diretamente da distribuidora
Ipiranga, necessária maior dilação probatória, ficando sua alegações apenas no
campo das ilações.
Em relação à alegação de que há débitos originados e
vencidos antes da venda cujo montante atinge a cifra de R$ 139.825,30, e que
este valor já cobre os R$ 100.000,00 que deveriam ser depositados na conta da
agravada, razão não cabe ao recorrente, ante o disposto na cláusula sétima,
item A e parágrafo único (fl. 38):
CLÁUSULA SÉTIMA: O VENDEDOR será o único responsável
pelos débitos tributários, previdenciários, trabalhistas, de
natureza civil, inclusive com fornecedores e outros que
eventualmente possuir, que tenham fato gerador anterior à data
de emissão na posse do PONTO COMERCIAL pelo
COMPRADOR, declarando neste ato que entrega o presente
estabelecimento empresarial e empresas adquiridas livres de
quaisquer débitos anteriores, sendo que os débitos existentes
serão quitados no prazo Máximo de 30 (trinta) dias, a contar
desta data sob pena de aplicação de cláusula penal.
A-) Caso surjam novos débitos, cujo fato gerador tenha sido
anterior
a
data
do
trespasse
ou
seja,
15/03/2019,
a
VENDEDORA se compromete a quita-los ou negocia-los no
prazo Máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua
cientificação, ressalvado o direito de discussão judicial referente
aos débitos cuja legitimidade ou legalidade seja discutível, sob
pena de aplicação da cláusula penal, estando o comprador ciente
do acordo firmado pela vendedora nos autos dos processos
0003593-02.2013.8.26.0319,
0004854-36.2012.26.0319
e
0004855-21.2012.8.26.0319 (anexo VII) todos da comarca de
lençóis paulista, sendo que o vendedor neste ato SUBROGA a
compradora todos os direitos e obrigações advindos dos processos
supracitados.
PARÁGRAFO ÚNICO: Para o perfeito cumprimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090188-44.2019.8.26.0000 -Voto no 37.742
12
obrigações estabelecidas nesta cláusula, o COMPRADOR se
obriga a dar ciência a VENDEDORA, no prazo máximo de 05
(cinco) dias, contados a partir da data de recebimento de
quaisquer intimações e/ou cobranças que lhe sejam renetidas
relativamente a qualquer contigência oriunda do PONTO
COMERCIAL,
FUNDO
DE
COMÉRCIO
OU
ESTABELECIMENTOS EMPRESARIAS adquiridos e que
estejam em nome da VENDEDORA, conforme disposto acima.
Assim sendo, em que pese o esforço do agravante, não se
verifica verossimilhança de suas alegações, mas sim nas alegações da
recorrida, conforme bem apontado pelo i. Julgador singular.
Salienta-se que o agravante não observou o disposto na
cláusula sexta, não tendo realizado nenhum pagamento, sendo que não serve
como justificativa o apontamento de existência de outros débitos, pois como já
visto, para tal situação deve se observar a cláusula sétima do contrato.
CLÁUSULA SEXTA Para a aquisição de 100% (cem pro cento)
do ponto comercial, fundo de comércio e estabelecimento
empresarial e já descritos nas cláusulas anteriores, bem como
pela aquisição dos estoques do referido empreendimento, o
COMPRADOR pagará ao vendedor o preço certo e definido na
assinatura do contrato, nas formas e condições abaixo descrita:
1- 100% (cem pro cento) da empresa MAGANHA E MAGANHA
LTDA. empresa com sede na cidade de Lençóis Paulista/SP, na
Rua Pedro Natalio Lorenzetti, 469, centro, inscrita no CNPJ
52.290.129/0001-85, é vendida neste ato pelo preço certo e
ajustado de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais),
que referem-se ao pagamento do fundo de comercio,
estabelecimento empresarial e cotas sociais.
2- O estoque foi apurado nesta data e seu valor será conferido
neste ato e sendo que será efetuado pelos compradores o
pagamento integral do valor apurado (valor de custo).
3- A empresa ora transacionada possui um passivo a descoberto
com a empresa Ipiranga Produtos de Petroleo As, no valor de R$
350.000,00, que será assumido pelo comprador e será descontado
do valor a ser pago, R$ 100.000,00 será depositado na conta
corrente da vendedora.
PARÁGRAFO ÚNICO: O não cumprimento das obrigações
acima, acarretarão na aplicação de uma multa de 20% sobre o
valor inadimplido, corrigido monetariamente desde a mora, além
de juros moratórios de 1% sobre o valor inadimplido se
submetendo aos efeitos da clausula penal.
Além disso, demonstrado que, por duas vezes, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090188-44.2019.8.26.0000 -Voto no 37.742
13
caminhão sem identificação de qualquer bandeira descarregou 5.000 L de
etanol, sem o recebimento de nota fiscal correlata, o que fere a cláusula de
exclusividade prevista na “cláusula décima” diante da existência de contrato
com a rede Ipiranga (fl. 38-39), que somado ao fato de que o agravante efetuou
a descaracterização da bandeira Ipiranga de outro posto que lhe pertence,
enquanto em conversas com o preposto da recorrida, afirmava tratar-se da
bandeira Ipiranga.
Tudo isso acarreta dúvidas sobre a qualidade do
combustível ali comercializado.
Ademais, o recorrente não combateu tais alegações,
deixando de comprovar que o combustível descarregado observou o disposto
contratualmente ou, ao menos, sua origem.
No tocante ao apontamento dos antecedentes criminais e da
existência de ações judiciais em face do suplicante, embora isoladamente não
servam à concessão da liminar, os demais elementos apontados acima,
entretanto, ajudam a dar verossimilhança às alegações da agravante.
Quanto ao perigo da demora, esse requisito encontra-se
devidamente apontado na r. decisão combatida, visto que há um débito de
grande monta da recorrida em relação à distribuidora Ipiranga, que precisa ser
saldado, bem como visto que o recorrente nada pagou, mas está a auferir lucro
com as vendas efetuadas, ainda que em dinheiro e em máquina de cartões de
crédito de empresa terceira, havendo a possibilidade de enriquecimento sem
justa causa.
Por fim, em relação ao pedido de revogação da gratuidade
processual concedida à recorrida, o recorrente deve procurar a via própria, com
instrução documental.
Destarte, nenhuma modificação há a fazer na decisão
combatida, mantendo-se a liminar nos moldes em que efetuada.
IV DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR